Tribunal: TJPA
Processo: 0000505-11.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000505-11.2020.8.14.0006

APELANTE: RAILSON RAMOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO.
Não há nulidade na sentença se o(a) magistrado(a) resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, expondo os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88, como
in casu
. -
2)
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA - REJEIÇÃO.
Legítimo e válido o processo que se origina de investigações baseadas, no primeiro momento, de denúncia
anônima
, dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente e que acabou por se confirmar pelo flagrante, inexistindo, assim, qualquer
nulidade
a contaminar seja a prova indiciária decorrente do apontamento, seja as demais provas obtidas sucessivamente. Na hipótese,
a notícia-crime anônima serviu apenas
como
ponto inicial para a investigação policial,
sendo que
a sentença traz em seu corpo
outras
provas colhidas durante a instrução processual,
sob a égide do contraditório e da ampla defesa, as quais
d
eram ensejo à
condenação
, razão pela qual não há que se falar em nulidade a ser reconhecida.
– 3)
ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e de uma balança de precisão na posse do apelante, bem como por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrente, inviabilizando, por conseguinte, a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
- 4) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o
quantum
por ele estabelecido se encontra proporcional e razoável, considerando a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e antecedentes, em razão da quantidade, natureza e diversidade da droga apreendida, bem como da reincidência do acusado.

- 5)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA. Minorante afastada em razão da reincidência do réu. - 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RAILSON RAMOS PEREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a
nulidade da sentença por falta de fundamentação e a nulidade da prova oriunda de denúncia anônima, bem como, no mérito, a absolvição por estar provado que ele não concorreu para a infração penal ou por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reduzir a reprimenda-base.

Nesta Instância Superior, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 -
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Alega a defesa a ausência de fundamentação na decisão condenatória, dada a suposta existência de contradições.

Sem razão, todavia.

Primeiro, porque, caso a defesa, de fato, entendesse pela existência de contradições e omissões na sentença prolatada, deveria tê-lo feito pela via legalmente estabelecida, qual seja, a oposição do recurso de embargos de declaração dentro do prazo legal, consoante determina o art. 382, do Código de Processo Penal, o que não fez.

Segundo, porque observa-se que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, uma vez que o magistrado trouxe provas da devida autoria e materialidade do recorrente com relação ao crime pelo qual fora processado, bem como respeita os ditames do art. 381, do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”.

Com efeito, não há nulidade na sentença se o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Política de 1988.

Assim, estando o livre convencimento do juízo sentenciante devidamente motivado, não há qualquer nulidade formal que macule a sentença por ele proferida, de sorte que
rejeito a preliminar
.

2 -
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA
.

Arguiu ainda defesa a
inidoneidade da investigação policial, baseada em denúncia anônima. Contudo, mais uma vez sem razão. Explico:

A delação
anônima
é uma forma de proteção pessoal para que a pessoa que toma conhecimento da existência ou ocorrência de um crime possa, sem perigos para si ou seus familiares, levar ao conhecimento da autoridade tal fato, podendo servir de base à investigação e à persecução criminal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...). DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. (...). 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (...). Precedente (...).”
(STF, ARE 1120771, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, PUBLICAÇÃO: 06-11-2018)

In casu,
infere-se da própria denúncia que,
policiais militares com atuação no Município de Ananindeua receberam delação anônima informando que havia comercialização de substâncias entorpecentes em uma residência localizada na Rua São Raimundo, sem número, Bairro Atalaia, praticada pelo indivíduo conhecido por "Novinho” e, em razão dessas informações, os agentes públicos realizaram diligência até o endereço informado.

Imperioso acrescentar que a exordial acusatória esclareceu que, chegando à residência supracitada, logo encontraram o réu, ora apelante, o qual correspondia as características do indivíduo descrito na denúncia anônima, sendo que, após a realização da busca domiciliar, os policiais encontraram um 01 (um) "tijolo" de erva prensada, entorpecente conhecido por "maconha", e 01 (uma) "peteca" do entorpecente conhecido por "cocaína", além de 01 (uma) balança de precisão.

Verifico, dessa forma, que
a notícia-crime anônima serviu apenas ponto inicial para a investigação policial,
pois
a sentença traz em seu corpo provas colhidas durante a instrução processual que dão ensejo a condenação, de modo que não foi caracterizada a alegada nulidade.

Assim, legítimo e válido o processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de denúncia
anônima,
dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente e que acabou por se confirmar pelo flagrante, inexistindo, por conseguinte, qualquer
nulidade
a contaminar seja a prova indiciária decorrente do apontamento, seja as demais provas obtidas sucessivamente.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...). SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar-se em nulidade se a denúncia anônima não serviu como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, sendo utilizada como elemento hábil para a apuração preliminar dos fatos, que foram posteriormente confirmados por outros meios de prova. (...).”
(TJ/DFT, Acórdão 1347077, 07152012120208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)

Afinal, cumpre destacar que vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do
pas de nullite sans grief,
segundo o qual não é possível a declaração de nulidade sem que seja cabalmente demonstrado prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal:

Em síntese, narra a exordial acusatória que,
por volta das 10 horas e 30 minutos, na Rua São Raimundo, sem número, Bairro Atalaia, Município de Ananindeua, o apelante guardou, para tráfico, 01 (um) “tijolo” da substância entorpecente conhecida como maconha e 01 (uma) "peteca" da substância entorpecente conhecida por cocaína.

Aduz que, policiais militares com atuação naquela cidade, receberam uma denúncia anônima informando que havia comercialização de substâncias entorpecentes em uma residência localizada no endereço supracitado, sendo que, ao chegarem lá, encontraram o réu, o qual correspondia as características informadas.

Ato contínuo, realizada busca domiciliar, os policiais encontraram 01 (um) "tijolo" de MACONHA, pesando quase 1kg (um quilo), 01 (uma) peteca de COCAÍNA, pesando 0,2g (duzentas miligramas) e uma balança de precisão, sendo que, ao ser inquirido, o apelante declarou ter conhecimento da droga encontrada e que, sob ajuste de recebimento do valor de R$300 (trezentos reais), a mantinha na residência para ser repassada ao indivíduo conhecido por "Neguinho", o qual faria comércio da ilícita substância no interior do Estado do Pará

O recorrente foi denunciado e condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, tendo sido interposto recurso defensivo, cujo mérito passo a examinar detidamente:

3 - ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Inicialmente, insurge dos autos que a materialidade encontra ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(
ID –
7775732 - Pág. 6
), descrevendo a apreensão de 01 (uma) balança de precisão, sem marca de fabricante aparente, 01 (um) tijolo de maconha prensada tipo “haxixe” e 01 (uma) peteca de cocaína em pó; bem como através dos Laudos Toxicológicos Definitivos
nº 2020.01.000282-QUI e nº 2020.01.000194-QUI (ID 7775612 - Págs. 1 a 2 e ID 7775612 - Pág. 3, respectivamente),
in verbis:

“
2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01 embalagem confeccionada em. plástico incolor contendo erva seca pesando no total 988,4 gramas.

3 - DOS EXAMES:

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente

conhecida como
MACONHA
. (...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01 embalagem feita em plástico amarelo contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 0,2 grama.

3 – (...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO ara substância Benzoilmetilecnina, conhecida por
COCAÍNA
. (...).”
(
grifo nosso)

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão do réu na fase inquisitiva (ID 7775731 - Pág. 3 e 7775731 - Pág. 5), corroborados em juízo por ocasião realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 19/08/2020 (ID 7775715 - Pág. 7), tendo sido ouvidos, na oportunidade, os policiais militares REINALDO LIRA CORDEIRO e ELTON SIQUEIRA DE AZEVEDO, senão vejamos:

A testemunha REINALDO LIRA CORDEIRO, em juízo, asseverou:

“(...) Que no dia em questão nós recebemos uma denúncia; uma denúncia anônima de um popular que nos abordou em via, informando que no endereço citado havia chegado grande quantidade de droga; não nos informou que tipo de droga seria essa; diante dessas informações nos dirigimos até o local; aonde fazia parte da minha área de policiamento, dentro da área de Ananindeua, no bairro ali Jaderlândia; e chegando no local encontramos um nacional no endereço citado; informamos o motivo; ele permitiu a nossa entrada lá; e em uma breve revista foi encontrado enrolando dentro de um pano; uma rede velha lá, eu acredito, um tablete; cerca de um quilo de maconha SKANK; e mais adiante, dentro da casa, lá, por um outro policial foi encontrado um pedaço de pó de cocaína; diante dos fatos, eu como comandante da guarnição dei voz de prisão e desloquei com ele até a Delegacia de Polícia do bairro; (...). Foi justamente uma denúncia anônima de um popular que em via pública nos abordou e nos repassou as devidas informações; e nós fomos até lá averiguar; (...). Informava que tinha chegado uma grande quantidade de drogas; segundo o informante, o cidadão, que nos abordou em via pública; e nós, de posse dessa informação nos dirigimos até o locai pra fazer uma averiguação; ele informou que fazia venda no local; na própria residência onde foi encontrado o material entorpecente; a droga, um tablete grande de maconha, provavelmente um quilo, estava envolto em fita plástica, enrolada dentro de um lençol, uma rede velha, da cama, onde o nacional se encontrava; dentro e um quarto lá; a cocaína foi encontrada por um outro companheiro meu em cima de um móvel; além da droga que foi encontrada, existia uma balança de precisão; que é usada pra destrinchar e pesar o material pra venda; e todo esse material foi apresentado na Delegacia; tanto a droga quanto a balança de precisão; (...); eu não tinha conhecimento de quem ele era e de quem se tratava; não me recordo se algum dos componentes da guarnição tinha esse conhecimento de que ele se tratava de venda ou que era usuário, algo do tipo, (...).”

Já a testemunha, ELDER DE ARAÚJO SOUZA, em juízo, esclareceu:

(...). A gente recebeu uma denúncia, que o Railson estaria traficando entorpecente é... em um kit net aqui no bairro do Jaderlândia; e a gente deslocou até lá; ele permitiu a entrada na casa dele e lá encontrado uma barra de maconha; Eu acredito que foi o Cabo Elton ou o Cabo Lira que encontrou; eu não recordo exatamente; Fizemos as diligências; foi próxima a uma cama, embaixo da cama; e tava enrolado num lençol ou uma rede velha, alguma coisa assim; se eu não me engano, foi encontrado mais uma, um papelote; eu não me recordo qual era o outro entorpecente; mais um outro papelote e foi encontrado também uma balança de precisão; apenas que ele iria destrinchar ela pra fazer a comercialização durante à noite; ele não era conhecido; a notícia chegou através de um transeunte que abordou a gente e passou essa denúncia pra gente, dando o endereço da residência dele; na verdade, ele não disse que tinha aquela droga, mas ele disse é que por vários dias ele já vinha praticando isso de tá vendendo durante a noite, durante o dia; ele fazia essa comercialização; (...).

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e dos laudos toxicológicos atestando a natureza ilegal da substância evidenciam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam
a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
.

(...)

7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

4 - REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Improcedente
, pois, muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os vetores da CULPABILIDADE, em razão da quantidade, natureza e diversidade da droga apreendida,
à luz do art. 42, da Lei 11.343/06 e dos
ANTECEDENTES, posto que reincidente, tendo contra si sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0023602-87.2018.8.14.0401, se mostrando justa e proporcional a fixação da reprimenda-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na fase intermediária, sem
atenuantes e agravantes, mantendo-se, dessa forma, a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

5 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS.

Igualmente
improcedente
,
pois,
como supracitado, falta ao recorrente o requisito necessário a concessão da benesse, a saber, a primariedade, tendo sido demonstrado nos autos a sua reincidência em crime doloso
, conforme análise da
certidão judicial criminal positiva (ID 7775716 - Págs. 2 a 3), mantendo, ainda, a sua pena definitiva no
quantum
acima mencionado.

Por fim, preservo o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, e §3º, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 16/11/2023